Tribunal: TJES
Processo: 5006701-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006701-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV para pagamento, em fase de cumprimento de sentença, referente a atos processuais praticados por escrivã em serventia não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há confusão patrimonial que extinguiria a obrigação do Estado de recolher as custas processuais; (ii) avaliar a constitucionalidade da condenação do Estado ao pagamento das custas processuais referentes a atos praticados antes da oficialização da serventia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza privada da serventia judicial não oficializada afasta a ocorrência de confusão patrimonial, uma vez que o credor (escrivã) e o devedor (Estado) são distintos, conforme art. 381 do Código Civil.

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, que impõe ao Estado o pagamento de custas em serventias não oficializadas, não viola o art. 31 do ADCT, pois resguarda os direitos dos titulares das serventias não oficializadas.

A jurisprudência do TJES reconhece que, em processos tramitados em serventias não oficializadas, o Estado é responsável pelo pagamento das custas processuais, conforme precedentes.

A alegação de inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, com base na ADI nº 1.498, não procede, pois o STF não isentou o Estado do pagamento de custas processuais a titulares de serventias não oficializadas.

Não é cabível o arbitramento proporcional de custas, pois a legislação estadual não prevê essa possibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A natureza privada das serventias judiciais não oficializadas afasta a ocorrência de confusão patrimonial, mantendo-se a obrigação do Estado ao pagamento das custas processuais. 2. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13 é constitucional, impondo ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias não oficializadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; ADCT, art. 31; CC/2002, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.498/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, j. 13.12.2002; TJES, AI nº 5006755-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJe 14.08.2023; TJES, AI nº 5001126-98.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 03.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Felipe Monteiro Morgado Horta, que, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PEÇAS LTDA., homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV, junto à Fazenda Estadual, para pagamento.

Em suas razões recursais Estado o agravante sustenta, em síntese, que:
(1) condená-lo a recolher custas processuais em seu favor dá ensejo a hipótese do instituto civil da confusão, conforme previsão legal disposta no artigo 381 do CC/02; (2) com a oficialização da serventia (em 28/11/16), o Estado do Espírito Santo passou a ocupar as qualidades de credor e devedor, e a partir de então, qualquer condenação ao pagamento de custas processuais estaria extinta de plano; (3) a expedição de ofício requisitório – um possível sequestro posterior – sem pedido de cumprimento de sentença e sem que haja qualquer discussão a respeito, ou seja, exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, está eivada de inconstitucionalidade, por afronta ao art. 5, inciso LV, da Constituição da República; (4) o título é ilíquido, haja vista a necessidade de apuração exata do valor a ser pago, pois com a oficialização da serventia pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio da Resolução nº 024/2016, na data de 28 de novembro de 2016, diversos atos processuais foram praticados a partir de então, e estes não poderiam ser cobrados do Estado em razão de isenção legal, conforme Art. 20, V, da Lei 9.974/2013.

Com base nesses fundamentos requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em decisão
inaugural, que consta no
ID. nº 6271018, foi indeferido o requerimento de
atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso
.

Sem c
ontrarrazões
(
ID n.
7970638
)
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que, após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido autoral, o magistrado
a quo
proferiu despacho remetendo o feito à Contadoria do juízo para o cálculo das custas processuais finais e determinando a intimação da parte sucumbente (Estado do Espírito Santo) para o pagamento desta despesa processual em favor da escrivã Inês Neves da Silva Santos, na forma do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, tendo em vista que, apesar de ter havido a oficialização da serventia da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 24/2016), o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de atos pela escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente estatal.

Como cediço, o artigo 31 do ADCT
1

resguardou os direitos dos então titulares de serventias não oficializadas, sendo que no julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Suprema Corte apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a referida unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada, senão vejamos a ementa do referido precedente:

[...] O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares. Ação julgada procedente. (ADI 1498, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002).

C
onsoante
o
entendimento jurisprudencial

consolidado nesta
Egrégia Corte, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais,
em se tratando de processo que tramitou em serventia não oficializada, confira-se:

[...]
2. Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº

5006755-87.2022.8.08.0000. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. DJe: 14/08/2023).
(destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À OFICIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Fazenda Pública possui isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, conforme art. 91, do CPC, art. 39 da Lei nº 6.830/80 e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça, e, caso vencida, deverá ressarcir as despesas pagas pela parte vencedora. 2. Contudo, no presente caso há uma particularidade.
O processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete à fazenda pública ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia.
3. Com efeito, as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.” (EREsp 889558/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009).
4. Ademais, a própria Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, dispõe que, “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”. 5. Tal dispositivo, embora sustentado pelo agravante a sua inconstitucionalidade, não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, eis que direciona as receitas advindas de cartório não-oficializado criado em momento anterior, assegurada pela constituição, conforme o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 6. Além disso, também não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que o E. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. Agravo de Instrumento nº 5001126-98.2023.8.08.0000. Magistrado: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. DJe: 03/05/2023).

[...]
II. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. III. Não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5000331-92.2023.8.08.0000. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. DJe: 05/10/2023).

Assim, a princípio,
neste caso,
não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo
20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que esta não viola as determinações do artigo 31 do ADCT,
o que impõe a manutenção d
a decisão

impugnada
quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias
2
.

De igual forma,
a própria redação do
artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13,
refuta a argumentação de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público.

Quanto
à alegação de
necessidade de arbitramento proporcional de custas, cumpre destacar que o
artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento,
sendo inviável acolher este pleito.
Nesse sentido: (TJES – Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5009871-04.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira – j. 12/06/2023).

Em relação à não concessão de oportunidade para que a Fazenda Pública pudesse impugnar a determinação de pagamento das custas, observa-se que consta da própria decisão recorrida o pleito do agravante para ser apresentada nova guia de custas para pagamento, o que denota a observância do devido processo legal quanto a plena exigibilidade do título executivo formado.

Na sequência, considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos ou afastamento da condenação.

Consigna-se, por fim, que a presente hipótese não se assemelha ao caso discutido no Recurso Extraordinário nº 808.202-RS (Tema nº 779 de RG), que estabeleceu teto remuneratório para tabeliães substitutos e interinos, especialmente pelo caso concreto versar sobre remuneração de custas processuais remanescentes devidas aos escrivães de serventias não-oficializadas.

Em idêntico sentido as seguintes decisões: AI 5006945-50.2022.8.08.0000, minha relatoria, DJe: 5.4.2023; AI 5007780-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe: 24.8.2022; AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, DJe: 17.8.2022; AI 5001681-52.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJe: 20.4.2022.

Assim,
por todo
o exposto,
CONHEÇO
do
presente
Agravo de Instrumento e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital
.

É como voto.

1
[...] Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

2
No mesmo sentido
:
[...]
5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
[...]
5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe
.
[...].
(
AC
024120409883,
Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível,
DJe
: 26.10.2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.